Tribunal: TJBA
Processo: 8041068-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041068-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO FORA DO DOMICÍLIO DA COMARCA. REJEIÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INTERESSE PÚBLICO NA EFETIVA COBRANÇA DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GARANTIA IMOBILIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Voga Química Ltda., Arlene Aparecida Vilpert e Humberto Fontanella Salvan, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho.

A decisão agravada indeferiu a nomeação de bem imóvel rural situado em Gilbués/PI, avaliado em R$ 2.560.000,00, como garantia à execução fiscal no valor de R$ 219.216,48, determinando a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

Os Agravantes alegaram afronta aos princípios da menor onerosidade da execução, do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a nomeação do imóvel seria medida mais adequada, diante do seu valor e da inexistência de prejuízo à Fazenda Pública.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Interposto agravo interno pela parte agravante, restou prejudicado ante a inclusão do feito em pauta de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a recusa, pela Fazenda Pública, da nomeação de imóvel localizado fora da comarca como garantia à execução fiscal, em favor da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, afronta a ordem legal de penhora estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980 e os princípios da menor onerosidade, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 578) autoriza a recusa, pela Fazenda Pública, de bens nomeados à penhora que não observem a ordem legal, não configurando, por si só, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (REsp 1.337.790/PR; AgRg no REsp 1.350.507/SP).

A penhora em dinheiro, via sistema eletrônico, é prevista como medida prioritária pela Lei 6.830/1980, art. 11, I, e subsidiariamente pelo CPC, art. 835, I, sendo plenamente legítima, sobretudo quando a alternativa apresentada pelo devedor – imóvel rural fora do domicílio do juízo – se mostra menos eficiente para satisfação do crédito e sequer está devidamente documentada quanto ao valor venal atualizado.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser ponderado com o interesse público na efetividade da execução fiscal, conforme determina o CPC, art. 797, e não prevalece de forma absoluta frente à observância da ordem legal de preferência na penhora.

Não restou demonstrada excepcionalidade concreta capaz de justificar a inversão da ordem legal, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerando que a apresentação de embargos à execução não está condicionada à aceitação do bem nomeado.

A jurisprudência dos tribunais estaduais segue o entendimento do STJ no sentido da legitimidade da recusa da Fazenda Pública a bens que não respeitam a ordem legal de penhora, como no TJ-SP, AI 2288318-04.2024.8.26.0000 e AI 3006942-60.2024.8.26.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Mantida a decisão interlocutória que indeferiu a nomeação de imóvel como garantia da execução.

Tese de julgamento:
"1. A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora que não observem a ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, não configurando tal recusa violação ao princípio da menor onerosidade da execução."
"2. A penhora de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, é medida legítima e preferencial, apta a assegurar a efetividade da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, III, e 11; CPC, arts. 797, 835 e 16, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 07.10.2013;
STJ, AgRg no REsp 1.350.507/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 21.02.2013;
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2288318-04.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, j. 18.10.2024;
TJ-SP, Agravo de Instrumento 3006942-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 10.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO DE INSTRUMWNTO, n.

8041068-02.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravantes,
VOGA QUÍMICA LTDA. OUTRO
S,
e, como Apelado,

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.